Tribunal: TJMT
Processo: 1006581-94.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006581-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), LEONARDO QUALIO - CPF: 032.046.681-77 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (TERCEIRO INTERESSADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”) – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DO GRUPO CRIMINOSO – INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS – ADUZIDA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DECURSO DE LAPSO TEMPORAL EXCESSIVO ENTRE OS FATOS APURADOS E A PRISÃO DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo para o decreto de prisão preventiva para o resguardo da ordem pública (AgRg no RHC n. 176.449/PR).

2.
Na espécie, não há falar em constrangimento ilegal à liberdade de locomoção se constatada fundamentação concreta na decisão constritiva, embasada na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente, apontado como integrante de facção criminosa de alta periculosidade, denominada “Comando Vermelho”, o qual, na condição de policial militar, teria repassado de forma ilegal vinte e um boletins de ocorrência em tempo real aos
líderes da organização criminosa, no aparente intuito de manter o grupo criminoso informado das operações policiais, prisões, materiais apreendidos etc., em prejuízo à atuação policial.

3.
A substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares
revela-se inadequada em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato noticiadas, além de insuficientes para evitar a continuidade da prática de infrações penais, em observância aos critérios estabelecidos no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

4.
Conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado (AgRg no HC n. 707562/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2022).

5. No caso, a conduta delitiva, em tese, perpetrada pelo paciente remonta ao
período compreendido entre 2022 a 2023 e a sua prisão preventiva foi decretada em janeiro de 2024, como resultado de investigação policial envolvendo pluralidade de agentes e complexidade de fatos, além de graves, o que evidencia não ter havido lapso temporal excessivo entre os fatos apurados e a sua prisão.

6. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Leonardo Qualio
, contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal de Sinop, que decretou a sua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, no âmbito da denominada “Operação Gravatas”.

Em suma, o impetrante sustenta: (i) a ausência de apontamentos na decisão constritiva aptos a indicarem a prática dos delitos investigados pelo paciente; (ii) falta de contemporaneidade da sua prisão; (iii) não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia preventiva; (iv) carência de motivação idônea na decisão; e (v) o cabimento de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 2º, § 5º, da Lei n. 12.850/2013 e art. 319 do Código de Processo Penal.

Assim, postula a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou substituí-la por outras medidas cautelares (id. 206370150).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 206710660).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 208030695).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 208481194).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia
12 de março de 2024
pela prática, em tese, do crime de
integrar organização criminosa
, tipificado no art. 2º da Lei n. 12.850/2013 (id. 206368198).

De acordo com ao Relatório de Investigação policial, o paciente, policial militar lotado em Sinop, teria ajudado o representado Roberto Luís de Oliveira, suposto integrante da ramificação jurídica da organização criminosa “Comando Vermelho”, a conseguir boletins de ocorrência, seja por meio de acesso ao sistema de Segurança Pública Estadual (SROP), seja fornecendo a própria senha ao aludido advogado para a busca no sistema.

Conforme Relatório Técnico n. 12/2023/GERIE/DI/PJC-MT, o paciente acessou 21 (vinte e um) boletins de ocorrências encaminhados pelo representado Roberto Luís à organização criminosa, “
estabelecendo, desse modo, uma colaboração com o advogado na obtenção de informações cruciais para a organização criminosa por meio dos boletins de ocorrência do sistema de segurança pública estadual (SROP)
”, cujo comportamento resultou “
graves prejuízos à segurança de testemunhas e vítimas, bem como à integridade daqueles encarregados da manutenção da ordem pública
” (id. 206370161).

Nesse contexto, acolhendo à representação policial, a prisão preventiva do paciente Leonardo Qualio foi
decretada diante de indícios de que, em conjunto com outros representados, teria se associado voluntariamente à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, voltada para a prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, tortura, lavagem de capitais, dentre outros (id.
206370156)
.

Segundo apontado na decisão constritiva, o paciente Leonardo Qualio, valendo-se da prerrogativa do cargo e do acesso ao sistema SROP, acessou diversos boletins de ocorrências, relativos a fatos ocorridos nos municípios de Tapurah e Itanhangá, encaminhando-os para o representado Roberto Luís de Oliveira, o qual, na sequência, repassava para os representados Robson Júnior e Tiago Telles, supostos líderes da organização criminosa, aparentemente, com o intuito de manter o grupo criminoso informado, em tempo real, das operações policiais, prisões, material apreendido e vinculado, repassando informações vitais e sigilosas (id.
206370156)
.

Nesse influxo de ideias, anotou-se no ato decisório a necessidade da prisão preventiva do paciente para
garantia da ordem pública
,
ponderada a gravidade concreta dos delitos noticiados e a necessidade de cessar a continuidade da atividade criminosa, e para a
conveniência da instrução

criminal
, visto que, neste momento, os representados, em liberdade, poderão trazer prejuízos à persecução penal, vindo a frustrar as provas que ainda serão produzidas, nestes termos:

“
(...)

Por fim, o representado LEONARDO QUALIO, policial militar, lotado na Comarca de Sinop/MT, utilizando-se da prerrogativa do cargo e acesso ao sistema SROP, acessou diversos boletins de ocorrências (Id. 138351010 – Pág. 24/25), referentes a fatos ocorridos no município de Tapurah e Itanhangá/MT, e os encaminhou para ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA que, na sequência, os repassava para ROBSON JÚNIOR e TIAGO TELLES. Tal conduta se deu, aparentemente, com a intenção de manter a facção criminosa informada, em tempo real, das operações policiais, prisões, material apreendido e vinculado, etc, repassando informações vitais e sigilosas.

(...)

No que concerne à conveniência da instrução criminal e quanto à aplicação da lei penal, importa ressaltar que, a autoridade policial argumentou que deixar os representados em liberdade, neste momento, poderá trazer vários prejuízos a uma possível persecução penal, haja vista que os representados podem vir a frutar as provas subjetivas que ainda serão produzidas.

Ademais, acresço que, a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública que restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa, ora investigada, os quais, suspostamente, praticaram inúmeros crimes, tais como, homicídios, torturas e tráfico de drogas, que foram praticados muitas vezes com extrema violência contra as vítimas, causando impactos imensuráveis à sociedade mato-grossense. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos municípios afetados pelas práticas delitivas.

Além disso, quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública segundo posição do Supremo Tribunal Federal, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado, a título de precedentes cita-se o Rcl 24506/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma.

(...)

Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados constituíram uma organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de diversos crimes.

(...)

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
(...)” (id. 206370156).

A prisão preventiva do paciente foi mantida em sede de audiência de custódia realizada em 12/03/2024 (id. 206368198).

Nesse contexto, observo que a decisão constritiva logrou apontar de modo satisfatório indícios suficientes de autoria do paciente quanto à suposta prática do delito descrito no art.
2º da Lei n. 12.850/2013.

Não é demais lembrar que na seara das prisões cautelares, não é exigida a prova cabal de autoria, basta, portanto, que haja elementos suficientes que evidenciem a
prova da existência do crime
e
a probabilidade razoável de autoria
, pressupostos devidamente observados pelo Juízo de origem na prolação da decisão constritiva.

Ademais, argumentos no sentido de que o paciente não teria envolvimento com os delitos investigados demanda aprofundada incursão em aspectos fático-probatórios, o que é inviável em sede de
habeas corpus
, cuja análise reserva-se ao próprio mérito da ação penal.

De outro norte,
observo que a segregação cautelar do paciente está embasada em fatores concretos de cautelaridade aptos a evidenciarem o seu
periculum libertatis,
notadamente no que se refere à
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
, visto que a sua suposta conduta delitiva possibilitou o acesso prévio e ilegal de informações sigilosas à liderança da facção criminosa, em grave prejuízo à atuação policial e à
segurança de testemunhas e vítimas de cujo teor dos boletins de ocorrências foram revelados.

Conforme entendimento do
Superior Tribunal de
Justiça, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui
fundamento idôneo
para o decreto de prisão preventiva para o resguardo da ordem pública (AgRg no RHC n. 176.449/PR, DJe de 6/3/2024).

Em sentido semelhante:

“
Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva para a
garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias afirmaram a necessidade da segregação cautelar, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a
gravidade da conduta e
a
periculosidade
da recorrente que seria
integrante de articulada organização criminosa
e inclusive auxiliava na lavagem de dinheiro,
sendo responsável por pagamentos de despesas de líder do Comando Vermelho
– CV
” (STJ, AgRg no RHC 182627/MT, DJe 20/03/2024).

“
A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para

desarticular organizações criminosas
.

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de

garantia da ordem pública,
constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
” (STJ, HC n. 371.769/BA, Quinta Turma, DJe 15/5/2017).

Logo, demonstrado o
periculum libertatis
necessário à preservação da prisão cautelar pelo Juízo de origem, não há falar em ausência dos requisitos legais e tampouco em carência de motivação idônea.

Ainda, constato na decisão vergastada fundamentos que suficientemente evidenciam a ineficácia e a insuficiência de
medidas cautelares diversas
para o alcance da tutela pretendida de resguardo à
ordem pública
e
colheita isenta de provas
, mormente porque considerada a natureza de delito permanente da organização criminosa e os fortes indícios de que ainda estaria em plena atuação
(id. 206370156).

Assim, embora se cogite a possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente, sobretudo pela medida cautelar prevista no art. 2º, § 5º, da Lei n. 12.850/2013 apontada pela defesa, entendo que tal providência, por ora, revela-se
inadequada
em razão da gravidade concreta do crime e das circunstâncias do fato noticiadas, além de
insuficientes
para evitar a prática de infrações penais, em observância aos critérios estabelecidos no art. 282, I e II, do Código de Processo Penal.

No tocante à alegada ausência de
contemporaneidade
da prisão preventiva, registro que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
” (AgRg no HC n. 707562/SP, Quinta Turma, DJe 11/03/2022).

Ademais, consta do relatório investigativo, que os acessos aos boletins de ocorrência pelo paciente remontam ao período compreendido entre 2022 a 2023 e a sua prisão preventiva foi decretada em 27/01/2024, como resultado de investigação policial envolvendo pluralidade de agentes e complexidade de fatos, além de graves, o que evidencia não ter decorrido lapso temporal excessivo entre os fatos apurados e a sua prisão (id. 206370156).

Além disso, o pressuposto da
garantia da ordem pública
não resta elidido pelo simples decurso do tempo diante da gravidade concreta apontada na decisão constritiva (STJ, AgRg no RHC n. 170.278/RJ, Quinta Turma, DJe 20/03/2023).

Outrossim, “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como no caso. (Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Por conseguinte, não constatada hipótese de ilegalidade na prisão processual do paciente, deve ser prestigiada a decisão do Juízo de primeira instância, que tem contato direto com a prova e as partes ao estabelecer a indispensabilidade ou não da segregação provisória no caso concreto.

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024